Tribunal: TJES
Processo: 0003453-11.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003453-11.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO CONDUTOR, CERTIDÃO DE JULGAMENTO E REDAÇÃO FINAL DO ACÓRDÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RESULTADO PROCLAMADO E DISPOSITIVO DO JULGADO. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO ACÓRDÃO AO EFETIVO RESULTADO DELIBERADO PELO COLEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de acórdão proferido em apelação criminal relativa à condenação pelo crime de tráfico de drogas, no qual houve divergência entre o conteúdo do voto vencedor, a certidão de julgamento e a redação final do acórdão. Embora a certidão de julgamento e o voto condutor tenham consignado o parcial provimento do recurso defensivo, com redimensionamento da pena, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e exclusão da indenização por danos morais coletivos, a ementa e o dispositivo do acórdão registraram, equivocadamente, o desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição interna no acórdão embargado em razão da incompatibilidade entre o voto vencedor, a certidão de julgamento e a redação final do decisum; e (ii) definir se os embargos de declaração constituem via adequada para promover a correção formal do acórdão, adequando-o ao efetivo resultado proclamado pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição existente na decisão judicial, inclusive quando verificada incompatibilidade entre fundamentação, dispositivo e resultado proclamado em sessão de julgamento.

A certidão de julgamento e o voto condutor consignaram expressamente o parcial provimento da apelação defensiva, com aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), redimensionamento da pena definitiva e afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

A redação final do acórdão embargado, contudo, registrou resultado diverso, fazendo constar o desprovimento do recurso e reproduzindo fundamentos incompatíveis com a conclusão efetivamente adotada pela maioria do colegiado, circunstância que caracteriza vício de contradição interna.

A correção promovida nos embargos declaratórios limita-se à harmonização formal do acórdão com o efetivo conteúdo do julgamento, sem rediscussão do mérito recursal ou alteração substancial da conclusão adotada pelo órgão julgador.

O prequestionamento considera-se configurado na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a contradição constante do acórdão embargado, fazendo constar que o recurso de apelação foi parcialmente provido, com redimensionamento da pena, mediante aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) e afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão proferido que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de Alan da Silva de Oliveira.

Nos presentes embargos de declaração, o Ministério Público sustenta existência de contradição no acórdão, afirmando que a ementa e a parte dispositiva consignaram “recurso conhecido e desprovido”, além de não mencionarem a redução da pena na segunda fase da dosimetria, nem o afastamento da condenação por danos morais coletivos, em desconformidade com o conteúdo do voto vencedor e com a certidão de julgamento, os quais registraram parcial provimento do recurso defensivo.

Alega que o voto condutor reconheceu, expressamente, a incidência da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), bem como determinou o decote da indenização fixada, a título de danos morais coletivos, circunstâncias não refletidas adequadamente na redação final do acórdão.

Sustenta, assim, necessidade de saneamento da contradição apontada, a fim de adequar o teor do acórdão, ao resultado efetivamente proclamado pelo colegiado, preservando coerência, completude e higidez da decisão colegiada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para correção da contradição indicada, bem como o prequestionamento dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 65 do Código Penal, 619 do Código de Processo Penal, 186 do Código Civil, 6º, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, 1º, inciso VIII, da Lei nº 7.347/1985, além dos artigos 5º, incisos X, XXXV, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003453-11.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vale salientar que os presentes autos pertenciam à relatoria do Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio e vieram-me conclusos, diante da ascensão do Eminente Desembargador Relator ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão proferido que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de Alan da Silva de Oliveira, consoante ementa que abaixo colaciono:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). 1. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. 4. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, por manter em depósito 1,245 kg de maconha e crack, além de balança de precisão. O recurso objetiva a reforma da dosimetria da pena, com pleitos de redução da fração de aumento da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e redução da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) é justificada pela natureza e elevada quantidade de droga apreendida;
(II)
estabelecer se o réu, reincidente e flagrado com apetrechos típicos da traficância, preenche os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas);
(III)
verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(IV)
analisar a competência para a apreciação do pedido de redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a quantidade e a natureza da droga são preponderantes na fixação da pena-base.

2.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (1,245 kg), somada à sua diversidade (maconha e crack), justifica a exasperação da pena-base em patamar superior ao usual de 1/6 (um sexto), por denotar maior reprovabilidade da conduta.

3.

A fração de 1/6 (um sexto) não constitui um critério matemático absoluto, podendo ser superada mediante fundamentação idônea, como ocorre no caso.

4.

O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais.

5.

A reincidência do agente, ainda que genérica, constitui óbice legal expresso à concessão da minorante, não cabendo ao julgador distinguir onde a lei não o fez.

6.

A apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, balança de precisão e materiais para embalo, evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas, afastando a figura do traficante eventual.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

8.

A análise sobre a hipossuficiência do apenado e a eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A natureza e a elevada quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto).

2.

A reincidência, ainda que genérica, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

3.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes, balança de precisão e outros apetrechos afasta a figura do traficante ocasional e caracteriza a dedicação a atividades criminosas, obstando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

4.

Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção ou redução da pena de multa com base na condição econômica do sentenciado.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33, § 2º, "b", e § 3º, e art. 44, I, do Código Penal; art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.015.511/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.

Após atenta análise dos autos, entendo que assiste razão ao embargante.

Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, que cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso concreto, verifica-se manifesta incompatibilidade interna entre conteúdo do voto vencedor, certidão de julgamento e redação final do acórdão.

Consta expressamente da certidão de julgamento de ID 18072632 que, “por maioria, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”.

No mesmo sentido, o voto condutor proferido pelo Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio consignou, de forma inequívoca:

“Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena na segunda fase, aplicando a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensionar a pena final de Allan da Silva de Oliveira para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, bem como decotar da sentença a indenização fixada ao réu a título de danos morais coletivos, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da r. sentença condenatória.”

Entretanto, a ementa e o dispositivo do acórdão embargado consignaram resultado diverso, registrando “recurso conhecido e desprovido”, além de reproduzirem fundamentos incompatíveis, com a conclusão efetivamente adotada pela maioria do colegiado.

A contradição mostra-se evidente.

A ementa do julgado passou a reproduzir premissas relacionadas à manutenção integral da sentença condenatória, fazendo referência à impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão de reincidência e dedicação a atividades criminosas, à inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade e à competência do Juízo da Execução, para apreciação de eventual redução da pena de multa, concluindo, ao final, pelo desprovimento do recurso defensivo.

Todavia, tais conclusões não refletem integralmente conteúdo do voto vencedor.

Com efeito, embora o colegiado tenha mantido condenação pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, houve efetivo acolhimento parcial das teses defensivas relativas à dosimetria da pena e ao afastamento da indenização por danos morais coletivos.

O voto condutor reconheceu, expressamente, inadequação do quantum de redução aplicado na sentença quanto à atenuante da confissão espontânea, registrando:

“A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser utilizada como parâmetro padrão para a redução decorrente de atenuantes, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas, o que não ocorreu no caso.”

A partir dessa premissa, promoveu redimensionamento da reprimenda definitiva.

Além disso, reconheceu ausência de suporte probatório suficiente, para manutenção da condenação relativa aos danos morais coletivos, consignando:

“Embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, entendo que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.”

A decisão colegiada, portanto, efetivamente modificou sentença condenatória em favor do apelante.

A incompatibilidade entre resultado proclamado e redação do acórdão caracteriza vício típico de contradição interna, apto a justificar acolhimento dos embargos declaratórios.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece possibilidade de utilização dos embargos declaratórios, para harmonização do conteúdo decisório, quando houver divergência entre fundamentação, dispositivo e resultado proclamado em sessão de julgamento.

Necessária, portanto, adequação formal do acórdão ao efetivo resultado do julgamento colegiado.

Ressalte-se que presente hipótese não implica rediscussão do mérito recursal, tampouco modificação substancial da conclusão adotada pelo órgão julgador, limitando-se correção à harmonização entre conteúdo do voto vencedor, certidão de julgamento e redação final do decisum.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre salientar que, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considera-se incluída no acórdão matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que tribunal superior reconheça existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

De toda sorte, consigno, expressamente, que presente julgamento observa artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 65 do Código Penal, 619 do Código de Processo Penal, 186 do Código Civil, 6º, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, 1º, inciso VIII, da Lei nº 7.347/1985, bem como artigos 5º, incisos X, XXXV, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar contradição constante do acórdão embargado, fazendo constar, em conformidade com voto vencedor e certidão de julgamento, que o recurso de apelação foi parcialmente provido, com redimensionamento da pena, mediante aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) e afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração.